Tribunal: TJDFT
Processo: 0734518-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. No caso dos autos, uma vez comprovados os requisitos legais na origem, escorreita a decisão agravada em que deferido o pedido de tutela provisória de urgência postulado para determinar, até o deslinde do litígio, a suspensão dos descontos no contracheque da autora dos valores atinentes a empréstimo consignado mantido com o agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.